Tribunal: STF
Processo: HC 68727
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-10
Data de publicação: 1991-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - JÚRI - QUESTIONARIO - FORMULAÇÃO
ALEGADAMENTE ERRONEA DOS QUESITOS - INOCORRENCIA - ATA DE JULGAMENTO
- VALOR JURÍDICO-PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE PROTESTO - EFEITO
PRECLUSIVO - MOMENTO DE IMPUGNAÇÃO DOS QUESITOS - PENA-BASE ACIMA DO
MINIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - PRETENDIDA INDAGAÇÃO PROBATORIA -
IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS - PEDIDO INDEFERIDO.
          - O QUESTIONARIO, ELABORADO PELO JUIZ-PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DO JÚRI, QUE OBSERVA E RESPEITA A ORDEM DE FORMULAÇÃO DOS
QUESITOS IMPOSTA PELO ARTIGO 484 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO
PODE SER ACOIMADO DE DEFEITUOSO OU ILEGAL.
          - OS QUESITOS DEVEM SER IMPUGNADOS PELAS PARTES DEPOIS DE
SUA LEITURA E EXPLICAÇÃO PELO JUIZ. ESSE E O MOMENTO PROCEDIMENTAL
ADEQUADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO E O RÉU RECLAMAREM, SOB PENA DE
PRECLUSAO, QUANTO A EVENTUAL IRREGULARIDADE NA FORMULAÇÃO DOS
QUESITOS (CPP, ART. 479).
          - AS RECLAMAÇÕES DAS PARTES DEVEM CONSTAR DA ATA DE
JULGAMENTO, CUJO CONTEUDO E A EXPRESSAO FIEL DE TODAS AS OCORRENCIAS
VERIFICADAS EM PLENÁRIO DO JÚRI. ESSA ATA VALE PELO QUE NELA SE
CONTEM. SE DELA NÃO CONSTAM PROTESTOS OU RECLAMAÇÕES DEDUZIDAS PELAS
PARTES A RESPEITO DE PONTOS IMPUGNADOS, TORNA-SE INVIAVEL INVALIDAR O
JULGAMENTO.
          A MERA ALEGAÇÃO DISCORDANTE DA PARTE NÃO SE REVELA
SUFICIENTE PARA DESCARACTERIZAR O TEOR DE VERACIDADE QUE A ATA DE
JULGAMENTO, ENQUANTO REGISTRO PROCESSUAL, REFLETE.
          A AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO OU DE PROTESTO DA PARTE REVESTE-SE
DE APTIDAO PARA GERAR A PRECLUSAO DE SUA FACULDADE JURÍDICA DE
ARGUIR, NO PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI, QUALQUER NULIDADE PORVENTURA
OCORRIDA. A INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO OU DE PROTESTO ASSUME, NESSE
CONTEXTO, IRRECUSAVEL EFEITO PRECLUSIVO.
          PROTESTOS DAS PARTES, INCLUSIVE DA DEFESA, NÃO SE PRESUMEM.
HAO DE SER ESPECIFICAMENTE LAVRADOS, SOB PENA DE A INÉRCIA DE
QUALQUER DOS SUJEITOS DA RELAÇÃO PROCESSUAL PENAL TRADUZIR A
CONSUMAÇÃO DA PRECLUSAO DA FACULDADE JURÍDICA DE PROTESTAR E DE
RECLAMAR CONTRA EVENTUAIS ERROS OU DEFEITOS COMETIDOS AO LONGO DO
JULGAMENTO OU DA ELABORAÇÃO DOS QUESTIONARIOS.
          O SILENCIO DAS PARTES, DURANTE O JULGAMENTO, APENAS NÃO
SANARA AS IRREGULARIDADES EVENTUALMENTE REGISTRADAS NAQUELES CASOS
EM QUE ESTAS, POR SUA EXTREMA GRAVIDADE, VENHAM A INDUZIR OS JURADOS
A EQUIVOCO OU A PERPLEXIDADE SOBRE OS FATOS SUJEITOS A SUA
DELIBERAÇÃO.
          - O ÓRGÃO JUDICIARIO SENTENCIANTE PODE ESTIPULAR A
PENA-BASE EM LIMITE SUPERIOR AO MINIMO LEGAL, AINDA QUE SE TRATE DE
RÉU PRIMARIO. PARA TANTO, TORNA-SE EXIGIVEL QUE O JULGADOR, AO ASSIM
PROCEDER NA DOSIMETRIA DA PENA, MOTIVE A SUA DECISÃO.
          - NÃO TEM PERTINENCIA, NO ÂMBITO ESTREITO DA VIA
SUMARISSIMA DO HABEAS CORPUS, QUALQUER INDAGAÇÃO DE ORDEM PROBATORIA.
          POSTULAÇÕES, QUE OBJETIVEM INGRESSAR NA ANALISE,  DISCUSSÃO
E VALORAÇÃO DA PROVA, SERÃO PLENAMENTE ADMISSIVEIS NA VIA RECURSAL
ORDINARIA, QUE POSSUI ESPECTRO MAIS AMPLO (RTJ 109/540), OU, AINDA,
NA ESFERA REVISIONAL, EIS QUE A CONDENAÇÃO PENAL DEFINITIVA IMPOSTA
PELO JÚRI E PASSIVEL, TAMBÉM ELA, DE DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE REVISÃO
CRIMINAL (RTJ-115/1114), NÃO LHE SENDO OPONIVEL A CLÁUSULA
CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA
(RT 548/331).